Tribunal: TJES
Processo: 5004360-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004360-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO: LENY SIQUARA DOS REIS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Anderson da Silva Pereira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Leny Siquara dos Reis, que deferiu a liminar possessória, concedendo prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que (a) a medida concedida gerará efeitos irreversíveis, uma vez que determinou a desocupação do imóvel pelo ora agravante, real proprietário do bem; (b) o agravado não comprovou a posse do bem e sua turbação; (c) em 30/03/2021 efetuou contrato de promessa de compra e venda para aquisição dos imóveis lotes 32 e 33, da Quadra 16, do Loteamento Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha, estando quitado; (d) efetuou o pagamento do ITBI em 12/05/2021, em 24/06/2021 registrou o imóvel no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Velha/ES e em 15/07/21 realizou o pagamento do IPTU, sendo que durante todo esse tempo não sofreu oposição e/ou embargos por qualquer que seja a pessoa; (e) pela documentação apresentada, o agravado possuía direitos sobre o imóvel, porém sem o real exercício da posse; (f) o agravado não juntou documento que comprove que exercia a posse do imóvel anteriormente, não havendo honrado com os compromissos tributários do imóvel, eis que existentes débitos do período de 2003 a 2021. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo em parte o efeito suspensivo. (ID nº 1534707)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 1671919)

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 1726791)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, constatei que razão não assiste ao recorrente.

Nos termos do art. 561 do CPC, em se tratando de ação de reintegração de posse o deferimento da liminar deve observar a necessária comprovação da posse do requerente, o esbulho praticado pelo réu, sua data e, ainda, a perda da posse.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA RESCINDIDO NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO ATENDIDA ESBULHO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO. 1. Para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção ou reintegração, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, bem como a perda da posse na reintegração (CPC, art. 561).

2. (...) 4. Comprovada a posse anterior da agravante, o esbulho praticado pelos agravados, a data da ocorrência do esbulho e a perda da posse, impõe-se a concessão da medida liminar de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000271, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Em sede de cognição sumária e sem pretender exaurir o mérito da ação originária, denota-se que o ora agravado adquiriu o lote objeto da demanda no ano de 1994, mediante Contrato de Adesão firmado com a Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha, havendo apresentado, ainda, cópia do Instrumento Particular de Entrega de Lote datado de 20 de maio de 1997, por meio do qual teria sido imitido provisoriamente na posse do bem pela cooperativa.

Da narrativa da inicial extrai-se a informação de que o agravado fora avisado pelos vizinhos no terreno, no final de abril e início de maio de 2021, que seu imóvel teria sido invadido.

Ao menos em trato inicial há elementos que permitem inferir que o recorrido exercia atos de posse sobre o imóvel, exercendo sua vigilância ao longo desses mais de vinte anos, tanto que manteve sua posse apesar de não haver edificado em seu lote.

Aparentemente, a partir da análise documental há fortes indícios de que o lote 32 da quadra 16 do Loteamento Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha fora vendido duas vezes, a primeira para o agravado e a segunda para o agravante, situação que transborda do mérito da ação possessória originária e deve ser solucionada na via adequada.

Contudo, para fins de concessão liminar da proteção possessória pretendida, o agravado logrou comprovar sua posse anterior, o esbulho e a perda da posse, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 561 do CPC, em se tratando de ação de reintegração de posse o deferimento da liminar deve observar a necessária comprovação da posse do requerente, o esbulho praticado pelo réu, sua data e, ainda, a perda da posse.

2. Ao menos em trato inicial há elementos que permitem inferir que o recorrido exercia atos de posse sobre o imóvel, exercendo sua vigilância ao longo desses mais de vinte anos, tanto que manteve sua posse apesar de não haver edificado em seu lote.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.